Tribunal: TJDFT
Processo: 0729861-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729861-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAIO CESAR CARRILHO MARTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KAIO CESAR CARRILHO MARTO contra a decisão (id 242808687 – origem), proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo no 0709282-24.2025.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, que indeferiu a tutela de urgência inaudita altera pars que objetivava a imediata anulação de questões de concurso público e a obtenção da pontuação correspondente. Em suas razões, o autor/agravante narra, em breve síntese, que se submeteu ao Concurso Público para o provimento de vagas para o Cargo de Polícia Penal do Distrito Federal, conforme Edital de Abertura No 01/2022, todavia sustenta que foram identificados diversos vícios graves de legalidade na prova objetiva. Assevera que a questão de número 27 está tecnicamente errada no seu conteúdo, conforme ampla literatura científica e institucional sobre o tema tratado acerca do bioma do Cerrado. Quando à questão 31, alega que a forma como foi cobrada compromete a segurança jurídica do certame, por apresentar ambiguidade técnica relevante no uso do termo “kilobytes”. Argumenta que na questão 36 o uso do termo “alterar o conteúdo de um arquivo bitmap”, sem qualquer qualificação técnica ou contexto, gera ambiguidade grave pois pode ser interpretado de diversas formas legítimas. E no que concerne a questão de número 39, aduz que apresenta erro técnico e material ao afirmar que a tecla de atalho F2 aciona o recurso “Funções”, comprometendo a clareza e objetividade da assertiva. Enfatiza que tais falhas, longe de demandarem dilação probatória complexa, podem ser aferidas a partir da mera leitura comparativa entre o edital, a bibliografia indicada e o conteúdo das questões, bem como dos respectivos gabaritos. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal, destacando estarem presentes a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta e o perigo de dano, pois sofrerá prejuízos inimagináveis, tanto de cunho financeiro, quanto em sua carreira profissional. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para determinar a imediata anulação das questões objetivas 27, 31, 36 e 39 do aludido certame, majorando a sua nota. Sem preparo, ante a gratuidade da justiça deferida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Em relação à antecipação da tutela no agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. Isso porque, é pacífico na jurisprudência pátria que o controle jurisdicional de atos administrativos praticados em concurso público somente pode se realizar de forma excepcional, quando verificado que a banca examinadora ultrapassou os limites da legalidade. A propósito, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 485, no RE 632.853, com repercussão geral, firmando a seguinte tese: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)” Nesse contexto, verifica-se, em primeira vista, que as alegações esposadas pelo agravante para os gabaritos que entende adequados para as questões impugnadas indicam sua pretensão de revolver o mérito da forma de correção e do gabarito divulgado pela banca, inclusive suscitando dupla interpretação, ambiguidade e/ou entendimento diverso da literatura, o que, prima facie, encontra impeditivo no mencionado precedente firmado em repercussão geral. Assim, carece de plausibilidade jurídica a alegação de ilegalidade evidente perpetrado pelos réus/agravados, não sendo o caso de se deferir a tutela antecipada pretendida. Não se pode perder de vista ainda que a ação principal está no início da fase de conhecimento, ressentindo-se, pois, de uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção na instância a quo para definição do direito perseguido em juízo. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca das questões devolvida à análise. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora